Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. PARENTE. IRMÃO. CORRÉU EM PROCESSO PENAL. VEDAÇÃO CONTIDA NA PORTARIA No 8/2016 DOS JUIZES DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O direito à visitação dos presos/apenados é um direito básico, previsto na legislação de execução penal. Todavia, é sabido e consabido que não existe direito absoluto.
Destaque-se que a própria Carta Magna de 1988 permite e, ao mesmo tempo, restringe, em alguns casos, direitos que ela própria confere.
A assistência ao preso, pela família e por advogado é assegurada na própria Constituição, precisamente em seu artigo 5o, inciso LXIII. No caso específico da visitação ao preso, esse direito encontra-se previsto no artigo 41, inciso X, da LEP.
Com o intuito de regulamentar a matéria, os Juízes de Direito da Vara de Execuções Penais do DF, no uso de suas atribuições legais e regimentais, acabaram por regulamentar o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Desse modo, restou editada a Portaria no 8/2016, a qual deu azo, especificamente em seu artigo 5o, à decisão agravada pelo recorrente.
No caso em tela, a decisão não nega e/ou veda o direito de visitas de forma absoluta, o que, em tese, seria medida arbitrária e passível de censura. Em outras palavras: o direito de visitas é a regra; a restrição, nos casos anteriormente previstos, a exceção, como no caso dos autos.
Destarte, o fato de o pretenso visitante figurar como corréu (com o agravante) em ação penal se constitui em óbice à concessão do benefício pretendido (visitação), consoante previsão expressa do artigo 5o da citada Portaria no 8/2016.
Precedentes citados.
Recurso de agravo conhecido e desprovido.